Tribunal: TJPA
Processo: 0800450-97.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800450-97.2021.8.14.0133

APELANTE: MATHEUS PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II E §2º A, INC. I, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA.
VALIDADE PROBATÓRIA
. PENA-BASE. REDUÇÃO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando as autoria e materialidade do delito encontram-se confirmadas pelo conjunto fático-probatório carreado aos autos, especialmente em razão da palavra das três vítimas, as quais se mostraram harmônicas e induvidosas, aptas a ensejar o édito condenatório. Ademais, como cediço, pacificado está na jurisprudência pátria que,
nos crimes de natureza patrimonial, como o verificado no caso em apreço, a palavra da vítima,
quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos das ofendidas, as quais apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no crime pelo qual fora condenado, sobretudo porque não há qualquer indicativo nos autos que evidencie o desejo delas, em querer incriminar o réu, apenas por incriminar.

2.
No que tange ao pedido de fixação da pena-base no patamar mínimo legal, não há como prosperar, pois o julgador no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada ao réu e sua quantidade, atenta às circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, haja vista a presença de três circunstâncias desfavoráveis, nada havendo a reparar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida de 25 de abril a 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,
25

de abril de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se Apelação Criminal
interposta por

Matheus Pereira da Silva
,

contra sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Agenor de Andrade, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e multa de 196 (cento e noventa e seis) dias-multas, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inc. II e §2º A, inc. I, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia,
à ID
7506596
, que no do dia
11/02/2021, a vítima Maria das Graças do Rosário Matos de Araújo estava em sua residência situada na Tv. São Raimundo, bairro Campina Verde, neste município, com suas duas filhas adolescentes e suas vizinhas Mirian Pereira da Silva e Vitoria Neves Pereira, quando foram surpreendidas por quatro indivíduos armados, que anunciaram o assalto.

Aduz que os assaltantes ordenaram que Maria das Graças abrisse a casa e passaram a desferir chutes na grade. Temendo por sua vida, Maria das Graças abriu a porta e os assaltantes adentraram no imóvel, ocasião em que subtraíram uma televisão marca Samsung 52 polegadas; três celulares, sendo dois Samsung e um LG; uma aliança de ouro; um notebook e a quantia de R$ 1.380,00.

Prossegue a exordial alegando que, a
pesar de estarem encapuzados, as vítimas Maria das Graças, Mirian e Vitória reconheceram, dentre os quatro assaltantes, o denunciado M
ATHEUS
P
EREIRA DA
S
ILVA
, em razão de sua voz; de uma tatuagem de Nossa Senhora de Nazaré que o mesmo tem no braço e também por ser defeituoso no cotovelo, devido ter levado um tiro em decorrência de outro assalto que praticou. Que o referido acusado é conhecido das vítimas, pois é sobrinho da nora de Maria das Graças e primo de Mirian.

Diz que a polícia foi acionada pela vizinhança e ao chegar no local, as vítimas confirmaram o roubo, bem como apontaram o denunciado Matheus como um dos assaltantes, informando que os meliantes haviam fugido em um veículo de cor cinza, placa NTA 5098, sentido Alça Viária. Que a vítima Mirian ainda informou saber onde o denunciado residia, repassando então o endereço aos policiais que, munidos dessas informações repassaram-nas às guarnições que atuavam na área do Aurá, onde foi feita uma busca no endereço indicado; porém, inicialmente, o acusado não foi encontrado, entretanto, durante as buscas pelas proximidades, o avistaram e prenderam.

Que o veículo usado no crime estava com registro de roubo datado de 08/02/2021 e foi largado próximo ao residencial JK, no bairro do Aurá. Que enquanto apresentavam o denunciado Matheus na Delegacia, os militares foram informados que um outro possível envolvido no roubo havia dado entrada na UPA de Marituba, vítima de baleamento, tendo os PMs se deslocado até o hospital e constatado que José Lucas
Damasceno Alfaia havia dado entrado com ferimento por arma de fogo, mas conseguiu se evadir do local antes que os policiais chegassem.

Em sede policial, o denunciado negou os fatos e os objetos roubados não foram encontrados.

Por fim, assevera a peça acusatória que
restará demonstrado durante a instrução criminal, que M
ATHEUS
P
EREIRA DA
S
ILVA
incorreu na conduta descrita no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Em

Razões Recursais
, à ID 7506703, pugna a defesa pela absolvição do réu, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPPB ou, subsidiariamente, pela revisão da pena e aplicação da mesma no mínimo legal.

Em contrarrazões,
à ID 7506706, o RMP de 1º grau, Dr. José Augusto Nogueira Sarmento, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta

Instância Superior,
o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequais Mesquita da Costa, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da absolvição

Com efeito, o apelante foi condenado pelo crime de roubo qualificado e, ao contrário do que afirma a defesa, há provas suficientes que denotam a autoria do mesmo no delito descrito na denúncia, tendo o Juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Assim sendo, no caso sob exame, não há o que se falar em insuficiência probatória, pois o conjunto fático e de provas carreado aos autos é robusto e escorreito para apontar a autoria do delito na pessoa do recorrente, senão vejamos.

Ouvida em Juízo, segundo sentença
a quo
,
à ID 7506641
,
a vítima Maria das Graças do Rosário Matos de Araújo
,
afirmou que:

“era por volta de 20h e eles chegaram empurrando o portão e com uma arma. A filha dela de 5 anos pegou o celular e deu para ele e ele colocou a arma no rosto. Não estavam achando a chave e eles ficaram ameaçando de fora do portão. Eram 5 e o réu preso foi o mais agressivo. Ameaçaram todas as crianças. Todos eles estavam armados, 4 entraram pela frente e 1 por trás que pulou o muro. Não chegaram a bater em ninguém. Já chegaram revirando tudo. Levaram 3 celulares, 1 notebook, uma TV de 52 polegadas e uma aliança de 7g e 1500 reais. Tinham na casa 3 adultos e várias crianças que estavam brincando no pátio da casa. Pegou sua filha de 12 anos e arrastou suas filhas pelos cabelos e levou para a sala, foi o réu que fez isso. Ele era o mais violento, ficaram uns 20 minutos na sua casa. Eles estavam em um carro, o carro estava esperando. Estavam todos de cara limpa. O Matheus estava com uma máscara no rosto. A Vitória que disse que esse rapaz era o Matheus e ela conhecia ele. A família disse que era o Matheus e ninguém tem dúvida que era ele. Quando ele foi preso a polícia disse que não encontrou nada com ele. As crianças choravam, gritavam e ela de cara para parede. Quando os réus saíram, a própria família do Matheus disse que era ele. Percebeu o defeito no braço dele. A polícia prendeu ele e chamou ela para reconhecer ele e o reconheceu. Umas 23h lhe ligaram. Na hora que estava dentro da sala ele lhe ameaçou e gritava “a hora que eu sair daqui que todo o povo que denunciou vou matar” e teve que se mudar da cidade para Ananindeua.

Corroborando o depoimento supra, a
2ª vítima
Mirian Pereira da Silva
, ainda de acordo com o édito condenatório,
à ID 7506641
, disse:

“que já conheceu o Matheus porque é seu primo, viu eles no carro e estavam todos armados. Entrou no banheiro e se trancou. Viu ele porque estava na varanda e viu ele descendo do carro. Morava em cima e a Dona Graça embaixo. Conseguiu identificar também a voz dele porque foi criado desde pequeno. Ele sempre foi problemático, usuário de droga. Ele conhecia a casa e estava morando na frente da casa porque a mãe dele mora bem em frente. Tinham várias crianças. Reviraram a casa toda. Levaram tv, dinheiro. Foi na delegacia também. Ele ameaçou a vizinha da frente, mandou dizer que quando saísse elas estavam na mira dele”
.

Outro depoimento contundente, foi o prestado pela
3ª e última ofendida
Vitória Neves Moreira
que, em juízo, consoante decisão objurgada,
à ID 7506641
, declarou:

“que tinha acabado de entrar, fecharam o portão, estava na casa ela, a Dona Graça e umas crianças. Eles chegaram e pediu para abrir o portão. Não achava a chave de nervosa, pegou seu sobrinho e com a arma na cabeça dele. A depoente abriu o portão e colocaram a arma dele. Eram 5, só quem estava de máscara. Já conhecia ele, morou muito tempo perto. Todos eles estavam com arma de fogo. Conheceu ele pela tatuagem e pelo braço deficiente que ele levou um tiro. Ele falou passa o celular, colocou a arma na cabeça da filha da dona Graça e exigia mais o resto. Os outros não sabe quem eram. Ficaram por volta de 1h na casa, o Matheus entrava várias vezes e saia. Levaram 3 celulares, tv, aliança, notebook, perfume e dinheiro. A própria irmã do Matheus chamou a polícia. Ela mesmo conduziu o PM para a casa do Matheus. Já sabe que ele é envolvido com crime e todo tipo de droga ele usa. No mesmo dia ele foi preso. A irmã conduziu os PMs até lá. Não encontraram nenhum objeto. Ele dizia na delegacia “quando saísse dali iria matar todo mundo”. Tem muito medo que ele saia e vá fazer coisas contra ele. Miriam é prima dele e estava no dia dos fatos. Desde 2018 conhece o Matheus. Eles mandaram abaixar a cabeça e não baixava porque ela queria conhecer ele e já reconheceu ele na hora.

Por seu turno,
a testemunha PM Alexandre Ribeiro Elleres
declarou, em Juízo, que:

“receberam pelo número funcional que a comunidade em acesso, receberam uma ligação que um veículo foi para uma área com várias pessoas armadas e adentraram na residência e fizeram roubos e estariam procurando uma pessoa para ceifar a vida dele. Quando chegou no local, eles teriam se evadido, mas a população informou quem era, o ora réu, o Matheus. As pessoas já conheciam ele e informaram quem era. Localizaram ele em um mototáxi. Foi fácil identificar ele porque ele tem uma lesão no braço por projétil de arma de fogo. Não foi encontrado arma. Encontraram o veículo perto da casa dele. Outra viatura foi para o hospital atrás de um suspeito, mas ele fugiu do hospital”
.

Derradeiramente,
a testemunha PM Jorge Roberto Mendes dos Santos Júnior
, em Juízo, narrou que:

“chegou informação da invasão de uma casa, familiares informara uma situação que quem estaria no meio foi um dos familiares da casa. Deram o endereço onde morava, bateram na casa, não tinha ninguém, continuaram as rondas e encontraram ele no mototáxi. Não foi encontrado nada com ele. Nunca tinha visto ele antes.

Como se vê, diante das declarações supra, extreme de dúvidas encontra-se comprovada a efetiva participação do apelante no crime pelo qual fora condenado, até porque o recorrente é pessoa bastante conhecida das ofendidas, daí não há o que se falar em absolvição por insuficiência de provas, já que o Magistrado sentenciante, de forma escorreita, foi feliz na síntese feita em relação às provas produzidas nos autos, pois os depoimentos ratificados em Juízo, além de colocar o acusado na cena delituosa de forma incontroversa, se encontram em consonância com todos os demais elementos fáticos-probatórios, extraídos dos autos.

Ademais, como cediço, pacificado está na jurisprudência pátria que,
nos crimes de natureza patrimonial, como o verificado no caso em apreço, a palavra da vítima,
quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, especialmente, por meio dos depoimentos das três vítimas, as quais apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no crime pelo qual fora condenado, sobretudo porque não há qualquer indicativo nos autos que evidencie o desejo delas, em querer incriminar o réu, apenas por incriminar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELATOS CONCISOS DA VÍTIMA QUE RECONHECEU FORMALMENTE O AGENTE. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO. CORROBORADOS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. (...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO (ACÓRDÃO Nº 8371154 - Rel. Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 21/02/2022, publicado em 07/03/2022)

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. (...). PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO. ACUSADO RECONHECIDO PELAS VÍTIMAS. PALAVRA DOS OFENDIDOS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DEPOIMENTO POLICIAL. RESPALDO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1, 2 e 3 (...).

4. Demonstradas a materialidade e autoria delitiva do crime de roubo, mormente pela prova documental e testemunhal colhida tanto na fase inquisitorial como judicial, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em insuficiência de provas ou na aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

5. Em delitos patrimoniais, comumente cometidos às escondidas, a palavra das vítimas adquire inequívoca força probatória, tanto mais se as declarações são coerentes e respaldadas em outros elementos de prova, dentre eles o reconhecimento pessoal do acusado feito na delegacia e a confirmação da autoria em juízo, sob o pálio do contraditório.

6. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos.

7. Recurso conhecido e improvido. (STJ – Resp: 1961534 TO2021/0303505-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1° REGIÃO), Data de Publicação: DJ 13/12/2021)

De outra banda, embora o réu tenha negado a autoria do delito, verifica-se que nada foi trazido aos autos que pudesse dar azo a tal afirmativa, já que sequer arrolou testemunha.

Dessa forma, ao contrário do que afirma o recorrente em seu recurso de apelação, há provas suficientes de que fora o autor do crime de roubo majorado, com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, tendo o Juízo
a quo
acertado quando prolatou sentença condenando o réu ora apelante, daí não há o que se falar em absolvição como bem quer fazer entender a defesa.

- Da aplicação da pena no mínimo legal

Por fim, pugna a defesa pela redução da pena-base para o patamar mínimo legal, já que houve equívoco por parte do Juízo sentenciante, a quando da análise das três circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam,
a culpabilidade, as circunstâncias do crime, a conduta social do agente
considerando, ainda, possuir o réu residência fixa, atividade laboral lícita, família constituída, podendo claramente, em caso de condenação, ter a pena aplicada em seu patamar mínimo legal.

Em análise dos autos, verifica-se que a irresignação do recorrente não merece prosperar.

A parte dispositiva da sentença impugnada, com relação à pena fixada,
à

7506641
, tem o seguinte teor:

“
DOSIMETRIA DA PENA

Atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do CP, passo à dosimetria penalógica, fazendo-o fundamentadamente, para que se cumpram os preceitos constitucionais da motivação das decisões judiciais e da individualização da pena. NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A
culpabilidade
à vista dos elementos disponíveis nos autos, nos termos da Súmula 19 do TJPA, entendo que o comportamento do acusado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é denunciado, tendo em vista que já conhecia as vítimas e a residência onde o delito foi cometido. Como
antecedentes
o réu não registra antecedentes criminais, eis que processos em andamento, segundo a jurisprudência, não podem ser levados em consideração para a exacerbação da pena, em atenção ao princípio da presunção de inocência. Aliás, este é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor do enunciado 444 “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. No que tange
conduta social do acusado
, entendo como desfavorável, em função de que, conforme depoimento das vítimas, o denunciado costumava causar problema na vizinhança, especialmente por ser usuário de drogas. A
personalidade
enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, neutra, dado a ausência de informações adequadas ao presente julgador. O
motivo
e as
consequências
do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. Quanto às
circunstâncias
, considero como desfavoráveis, tendo em vista, o delito ter sido praticado em concurso de agentes, os quais exerceram grave ameaça sobre as vítimas, ressaltando que esta circunstância não será considerada como causa de aumento, tendo em vista, o disposto no art. 68, § único do CP, pelo que deixa de ocorrer o
bis in idem
. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito. Após observar as circunstâncias judiciais acima, fixo as penas-base em 06 anos e 03 meses de reclusão e 142 dias-multa, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado à época do pagamento. (Art.49, §1º, do CP)

O pagamento da multa imposta deverá ser efetuado no prazo de 10(dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente sentença. (Art. 50 do CP)

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA
,

Considerando que o denunciado possuía menos de 21 à época do crime, incide a atenuante prevista no art. 65, I do CP pelo que reduzo a pena em 1/6, restando o quantum de
05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 118 dias-multa

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA
,

Verifico a causa especial de aumento de pena prevista no §2 inc. II (concurso de agentes) e §2º-A, (I (emprego de arma), do art.157 do CP pelo que, conforme dispõe o parágrafo único do art. 68 do CP e a Súmula 443 do STJ, diante do concurso das causas de aumento estabeleço somente um aumento, elevando, portanto, o quantum em 2/3, restando à sanção em
08 anos, 08 meses e 05 dias de reclusão e 196 dias-multa
, que torno definitiva à mingua de outras causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas.

PENA DEFINITIVA

Diante do exposto, torno como definitiva a pena de
08 anos, 08 meses e 05 dias de reclusão e 196 dias-multa
.

Pelo que se vê da decisão supra, nada há a se retificar quanto a dosimetria da pena feita pelo Juízo
a quo
.

É impossível, no presente caso, falar-se em fixação da sanção no mínimo legal, ou mesmo de retificação da dosimetria, já que ao analisar as circunstâncias judiciais em relação ao acusado, vê-se que algumas delas foram consideradas desfavoráveis de forma acertada, o que restou na fixação da pena base um pouco acima do grau mínimo permitido.

A observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena e o
quantum
aumentado estão acobertados de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no art. 59 do Código Penal brasileiro.

Assim, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CPB, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como
a culpabilidade, as circunstâncias do crime, a conduta social do agente
, o que fez, ressalte-se, sem exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Ademais, como se vê, existem três Circunstâncias desfavoráveis a considerar, aliás fundamentadas adequadamente, dando azo para que o Magistrado sentenciante elevasse a reprimenda base um pouco acima do patamar mínimo legal permitido, ou seja, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, já que o crime pelo qual fora o réu condenado possui pena, em abstrato, que varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, nada havendo a reparar.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial
CONHEÇO
do recurso interposto, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É o voto
.

Belém/PA,
25

de abril de 2022.

Desa.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 03/05/2022